Tribunal: TJPA
Processo: 0812578-82.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812578-82.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ISAAC RIBEIRO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS SOBRE AMEAÇA EM DATA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, quanto ao crime de ameaça supostamente praticado em 02/02/2024. Inconformado, o
parquet
pleiteia o recebimento integral da peça, ao argumento de que o relato da vítima, em contexto de violência doméstica, seria suficiente para autorizar o prosseguimento da ação penal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o recebimento da denúncia relativamente ao episódio de ameaça atribuído ao acusado na data de 02/02/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justa causa para o recebimento da denúncia exige a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, conforme o art. 395, III, do CPP.

5. No caso, a denúncia narrou suposto fato ocorrido em 02/02/2024 que não encontra respaldo nos autos.

6. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e, mesmo de forma genérica, é apta a fundamentar a ação penal. Contudo, não se admite o fracionamento artificial de um contexto em dois delitos autônomos de ameaça, na forma do artigo 69, do CP, sem descrição mínima de condutas individualizadas

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, 69; CPP, arts. 395, III, e 610; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Ação Penal nº 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra Isaac Ribeiro da Silva, quanto ao crime de ameaça supostamente praticado em 02/02/2024 (ID 27886241), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o
parquet
pugnou pelo recebimento integral da denúncia, sustentando que a exordial descreveu de forma suficiente a conduta imputada e que o relato da vítima, em contexto de violência doméstica, seria bastante para embasar o prosseguimento da ação penal (ID 27886242).

Em contrarrazões, a defesa requereu o improvimento do recurso (ID 27886247).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a decisão recorrida (ID 27886248).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 29205559)

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito à sessão presencial.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
se insurge contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, alegando que esta descreveu claramente dois crimes de ameaça imputados ao acusado e que o relato da vítima seria suficiente para embasar o prosseguimento integral da ação penal, nos moldes em que foi proposta.

Sem razão,
data venia
. Vejamos.

A inicial acusatória narra dois episódios distintos que constituiriam, em tese, crimes autônomos de ameaça: um ocorrido em 27/01/2024, no qual o recorrido teria comparecido à residência da ofendida supostamente armado e proferido ofensas verbais; e outro ocorrido em 02/02/2024, quando o acusado teria proferido à vítima a ameaça “vou te matar” (ID 27886232).

Contudo, a análise do boletim de ocorrência revela que o quadro relatado pela vítima foi de contexto de intimidação contínua, em que o acusado, quando embriagado, dizia que a mataria caso a visse com outra pessoa. A individualização fática, contudo, ocorreu apenas em relação ao evento de 27/01/2024, no qual a ofendida especificou circunstâncias de tempo, local e modo da conduta.

Quanto ao dia 02/02/2024, a única referência existente se encontra no cabeçalho do boletim, onde se lê “data e hora do fato: 02/02/2024, às 12h”. Entretanto, no corpo do depoimento não há descrição de palavras ou gestos que caracterizem ameaça autônoma naquela ocasião, mas apenas a afirmação de que vinha sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Transcrevo, a título ilustrativo, excerto da declaração (página 3, do ID 27886226):

“(...) Dados da ocorrência: Identificação do fato: TÍPICA>AMEAÇA>Ameaça Data e hora do Fato: 02/02/2024 12:00:00 Local da Ocorrência: Residência Particular Endereço: (...) Relato da Ocorrência: Faz saber que em dia e hora acima mencionados a depoente compareceu nesta especializada para relatar; QUE está sendo ameaçada de morte por seu ex companheiro o nacional ISAAC RIBEIRO DA SILVA [
qualificação
], relata que está separada dele faz 4 meses, e que tem uma filha de 1 ano e 6 meses com o acusado, e descobriu a pouco tempo que está grávida dele de 3 meses, relata que teve um relacionamento de 3 anos e meio com o acusado; QUE, durante seu relacionamento já havia sofrida agressões físicas, porém nunca o denunciou, que essa é a primeira vez que está o denunciando; QUE, se separou dele devido ter sofrido uma agressão física; QUE, quando ele está bebido fala para a depoente que se ele ver ela com outra pessoa, ele vai matá-la, e que ele somente vai ver o filho quando está visivelmente bêbado; QUE, no Sábado dia 27/01/2024 por volta das 23:00 o acusado apareceu na casa da avó da depoente onde ela está residindo atualmente, o qual apareceu armado em uma moto querendo ver o filho, relata que percebeu que ele estava armado devido ter um volume na cintura do acusado e que estava usando uma camisa transparente, momento que ela foi levar o menino para ele ver, ocasião que ele a ofendeu verbalmente a chamando de "VAGABUNDA, DOENTE", relata que depois dessas ofensas ele foi embora; QUE, no domingo também ele apareceu bêbado novamente querendo ver a criança, mas a depoente não deixou; QUE, deseja medidas protetivas de direito das quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c)Frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (RESIDENCIADA RELATORA).

Percebe-se, portanto, que o Ministério Público acabou por tratar como dois crimes distintos o que foi descrito como um contexto geral de ameaças, no qual apenas um episódio foi devidamente individualizado.

Ora, ainda que a palavra da vítima em casos de violência doméstica possua especial relevância e, mesmo de forma genérica, seja apta a lastrear a persecução penal (STJ, APn n. 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/04/2022), não se pode admitir o fracionamento artificial de um contexto em dois delitos, na forma do artigo 69, do CP, sem que haja descrição mínima específica de condutas autônomas.

Assim, andou bem o d. Juízo a
quo
ao rejeitar parcialmente a denúncia, com base no art. 395, III, do CPP, pois, diferentemente do episódio de 27/01/2024, o suposto fato de 02/02/2024 não encontra respaldo nos elementos de informação colhidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/09/2025